Tribunal: TJMT
Processo: 1001765-88.2023.8.11.0005
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001765-88.2023.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JANE FAGUNDES LEMES - CPF: 594.294.021-53 (APELADO), ELIZIO LEMES DE FIGUEIREDO - CPF: 502.200.471-20 (ADVOGADO), CHRISLAYNE APARECIDA PEREIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 900.035.351-34 (ADVOGADO), SUINOBRAS ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.834.577/0003-14 (APELANTE), ODUWALDO DE SOUZA CALIXTO - CPF: 322.397.269-20 (ADVOGADO), TB INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 04.316.571/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA SOBRE BENS DE TERCEIRO. DEPÓSITO DE GRÃOS. PROPRIEDADE COMPROVADA. AUSÊNCIA DE FRAUDE À EXECUÇÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível contra sentença que julgou procedentes os Emb
argos de Terceiro,
afastando a penhora sobre
320.693
kg

de milho pertencentes ao
apelado
, e condenando a embargada ao pagamento de custas e honorários fixados em 10% do valor
atualizado da causa
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

validade da
citação;

inépcia
da petição
inicial;
comprovação
da propriedade dos bens e eventual fraude à
execução; responsabilidade
pelos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A citação é válida, pois realizada em endereço da empresa, recebida por preposto com atuação no processo, nos termos da teoria da aparência e da instrumentalidade das formas.

Não há comprovação de vícios na citação; a certidão do oficial de justiça tem fé pública e o mandado atendeu aos requisitos do processo eletrônico.

A inicial dos embargos atende ao art. 319 do CPC e foi instruída com notas fiscais e relatórios que demonstram a posse e propriedade dos grãos.

A ausência de contrato formal de depósito não afasta a comprovação documental da titularidade do bem.

Alegações de conluio e fraude à execução são genéricas e desacompanhadas de prova concreta.

Não configurada fraude à execução, por ausência de demonstração de má-fé ou ciência do terceiro quanto à execução.

A apelante deu causa à constrição indevida, justificando a condenação nos ônus sucumbenciais, conforme Súmula 303 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

É válida a citação recebida por preposto no endereço da empresa, conforme a teoria da aparência.

A ausência de contrato formal de depósito não impede o reconhecimento da propriedade, desde que comprovada por outros meios.

A fraude à execução exige prova concreta, não bastando alegações genéricas.

Nos embargos de terceiro, a parte que deu causa à constrição indevida responde pelos ônus
da
sucumbência.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação
Cí
vel em Embargos de
Terceiro julgados procedentes

nos seguintes termos:

Reconhecer a propriedade da Embargante sobre 320.693 kg (trezentos e vinte, seiscentos e noventa e três) quilos de milho, correspondentes a 5.345 (cinco mil, trezentos e quarenta e cinco) sacas de milho, depositados nos silos da empresa TB Indústria e Comércio de Cereais Ltda – ME;

b) Determinar a exclusão da penhora e da remoção judicial incidentes sobre os referidos grãos, com sua imediata restituição e preservação em favor do embargante.

CONDENO
a embargada ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados esses em 10% sobre o valor da causa, a ser devidamente atualizado, na forma do § 2º do art. 85 do NCPC.

A apelante
, em sede preliminar, sustenta, inicialmente, a nulidade da citação, ao argumento de que o mandado teria sido recebido por pessoa desautorizada para representar a empresa, no caso, um advogado que não integra o quadro societário da pessoa jurídica, tampouco detinha poderes específicos para o ato citatório.

Alega, ainda, vício na forma da citação, em razão da ausência de entrega da contrafé e da não leitura integral do mandado pelo Oficial de Justiça, o que, segundo alega, teria afrontado o disposto no art. 251, inciso I, do Código de Processo Civil. Acrescenta que houve violação ao art. 677, §3º, do mesmo diploma legal, por não ter sido a citação realizada na pessoa do advogado constituído nos autos principais.

Ainda em sede preliminar, aponta inépcia da petição inicial e ausência de interesse processual, sob o fundamento de que o embargante não teria comprovado a propriedade dos grãos objeto da controvérsia, deixando de instruir a peça inicial com documentos essenciais à demonstração da titularidade dos bens
.

No mérito, defende que inexiste contrato formal entre o Apelado e a empresa responsável pelo armazém, o que inviabilizaria o reconhecimento de qualquer relação jurídica que permita ao embargante postular restituição de bens. Argumenta que, tratando-se de bens fungíveis depositados em silos, a ausência de documentação formal impede a identificação dos grãos como sendo de titularidade do Apelado, não havendo, portanto, demonstração idônea de posse ou propriedade.

Aduz, ainda, a existência de indícios de conluio entre o Apelado e a parte executada, o que, a seu ver, evidencia a ocorrência de fraude à execução, na medida em que os documentos apresentados foram produzidos após a constrição judicial. Sustenta que a situação revela, inclusive, litigância de má-fé por parte do embargante.

Por fim, insurge-se contra a condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios, invocando a Súmula 303 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual não deve arcar com os ônus sucumbenciais a parte que não deu causa à constrição indevida.

Contrarrazões no id
329642384
.

É
o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preliminar de nulidade da citação

A Apelante sustenta a nulidade da citação sob o fundamento de que o receptor do mandado não possuía poderes para receber a citação, a ausência de entrega de contrafé e leitura integral do mandado
e violação
ao art. 677, §3º, do CPC.

Quanto ao primeiro argumento, verifica-se que o mandado de citação foi recebido pelo advogado João Victor de Moraes Bortolotto, que, conforme consta nos autos, acompanhou os atos de constrição que originaram os embargos, foi nomeado depositário fiel da soja arrestada
, conforme consta no auto de penhora
(id
329641946 - Pág. 109
)
. Confira-se:

O Código de Processo Civil (art. 75, VIII, e art. 248, § 2º) estabelece que a pessoa jurídica é representada por quem os atos constitutivos indicarem ou, na ausência, por diretores, sendo válida a citação recebida por administrador ou funcionário responsável. Aplica-se ainda a teoria da aparência, segundo a qual é legítima a citação entregue no endereço da empresa a quem se apresenta como apto a recebê-la, desde que não haja ressalva.

No caso, há elementos que indicam que o advogado que recebeu a citação tinha relação com a empresa, atuando como seu preposto em outros processos
(id

329641946 - Pág. 83
)
:

Ademais, a apresentação de defesa, ainda que intempestiva, supre eventual vício, conforme o art. 239, §1º, do CPC, sendo certo que o juízo a quo analisou integralmente os argumentos trazidos na contestação.

Quanto à suposta ausência de entrega da contrafé ou leitura integral do mandado, inexiste nos autos qualquer elemento concreto que demonstre a ocorrência de vício. A certidão do oficial de justiça, dotada de fé pública, atesta a regularidade do ato, e, tratando-se de processo eletrônico, aplica-se o disposto na Resolução nº 03/2018 do TJMT,
(art.
70,§
1º, V)
,
no qual
basta conter

no mandado
a indicação da forma de acesso ao inteiro teor da petição inicial, ao despacho

ou à decisão que deferir tutela provisória, bem como do endereço do sítio eletrônico do
PJe
e

a indicação da forma de cadastramento para acesso ao sistema
,
o que estava
destacado
no mandado.

No tocante à alegação de violação ao art. 677, §3º, do CPC, ressalta-se que o dispositivo prevê a citação pessoal do embargado apenas na hipótese de inexistência de procurador constituído na ação principal. Ainda assim, o princípio da instrumentalidade das formas (art. 188 do CPC) autoriza o reconhecimento da validade do ato quando atingida sua finalidade, como ocorre no presente caso.

Dessa forma, rejeito a preliminar de nulidade da citação.

3
.
Preliminar de

i
népcia da Inicial

A Apelante sustenta que a petição inicial dos embargos é inepta por ausência de documentos que comprovem a propriedade dos grãos.

Entretanto, observa-se que o embargante instruiu a inicial com notas fiscais de remessa e relatórios emitidos pelo próprio
armazém, evidenciando o armazenamento dos grãos em seu nome desde

2
7
/06
/2023.

A inicial preenche os requisitos legais do art. 319 do CPC, expondo causa de pedir, pedido certo e determinado, além de documentos que, em cognição sumária, demonstram legitimamente a titularidade dos bens objeto da constrição.

Rejeito, portanto, a preliminar de inépcia da inicial.

MÉRITO

A apelante propôs em 7-8-2020 Ação de
Execução
para Entrega de Coisa Incerta em desfavor da TB Industria e Comércio, visando o recebimento de 30 milhões de kg de milho, cuja inicial foi emendada para incluir o pedido de condenação à multa por descumprimento contratual.

Ante a tentativa frustrada de arrestos, requereu em 21-5-2021 a conversão da Ação para Execução por Quantia Certa, e indicou como devidos R$16.065.186,29
.

Em 3-7-2023 pleiteou a penhora de grãos que estariam sendo colhidos e depositados no silo da sede da empresa agravada, até o limite do saldo devedor atualizado, que somava R$21.894.701,79, o que foi deferido em 14-7-2023.

O respectivo mandado estava sendo cumprido quando, no período de plantão judicial, foram opostos
estes
Embargos de Terceiro
,
sob a justificativa de que os grãos armazenados na sede da agravada e que estavam sendo removidos eram d
a
propriedade d
o apelad
o
.

Após a devida instrução processual, a lide foi julgada procedente para determinar o desfazimento da constrição sobre os grãos da apelada.

A apel
ante pretende a reforma dessa decisão, sob a alegação de que
a apelada
não comprov
ou
que os grãos penhorados são de
sua
propriedade, sendo nitidamente fraudulentos e com a finalidade de obstaculizar o cumprimento da medida
.

O
caput
do art. 674 do CPC estabelece o seguinte:

“
Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro
”.

E mais, demonstrado de forma suficiente o domínio ou posse, o magistrado poderá determinar a suspensão das medidas constritivas.

Cuida-se de instrumento próprio para a defesa de interesse de terceiros cujo patrimônio é atingido em processos com os quais não têm relação.

Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery ensinam que "(...)
trata-se de ação de conhecimento, constitutiva negativa, de procedimento especial sumário, cuja finalidade é livrar o bem ou direito de posse ou propriedade de terceiro da constrição judicial que lhe foi injustamente imposta em processo de que não faz parte. O embargante pretende ou obter a liberação (manutenção ou reintegração na posse), ou evitar a alienação de bem ou direito indevidamente constrito ou ameaçado de o ser
." (Código de Processo Civil comentado. 17 ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018, p. 1674, sem grifo no original).

A atividade
desenvolvida pela executada é de armazenagem de grãos,

e o apelado narrou em sua petição inicial tratar-se de produtor rural e armazeno
u parte da sua produção nos armazéns daquela

(
320.693

kg

)
.

A fim de comprovar as suas alegações anexou aos autos d
u
as notas fiscais de remess
a
para depósito, emitidas pelo apelado

nos
dias
27
e 30/06/2023
, com saída d
o
Assentamento
Caete
, lote 180, s/nº
, Zona Rural, Diamantino-MT
com
remessa ao armazém TB In
d
ú
stria e Comercio de Cereais LTDA (id

329641932
)
. Como exemplo:

Como visto, o
conjunto probatório dos autos
é suficiente
para o reconhecimento da propriedade do embargante. Foram acostadas notas fiscais que registram a remessa do milho para depósito fechado ou armazém geral
, tendo como destinatário o armazém da empresa executada. A natureza da operação está devidamente consignada nas
NF-es
emitidas pelo embargante, sendo os grãos consignados como de sua titularidade.

A Apelante alega ausência de contrato formal de depósito, conforme exigido pela Lei nº 9.973/2000. No entanto, ainda que ausente referido contrato, faculta-se ao produtor nos Embargos de Ter
ceiro
demonstrar a posse e a propriedade por outros meios, conforme se verifica no caso concreto.

A alegação de eventual envolvimento do sócio do armazém em condutas ilícitas é irrelevante para a solução da controvérsia, por não ter relação direta com o mérito dos embargos e por não infirmar, por si só, a autenticidade dos documentos apresentados pelo Apelado.

No que se refere à suposta fraude à execução, a alegação carece de suporte probatório. Não foram apresentados elementos concretos que evidenciem intenção fraudulenta ou conluio entre o Apelado e a executada. A configuração da fraude à execução exige demonstração cabal da má-fé do terceiro e do conhecimento da constrição iminente, conforme preconiza o art. 792 do CPC, o que não se verifica nos autos.

A Apelante sustenta ao final que a condenação em custas e honorários advocatícios seria indevida, com base no princípio da causalidade e na Súmula 303 do STJ.

A Súmula 303 do STJ estabelece que "em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios".

No caso, foi a Apelante quem deu causa à constrição indevida, ao insistir na manutenção da penhora de bens que não pertenciam à executada, mas sim ao Apelado. Portanto, é correta a condenação da Apelante em custas e honorários advocatícios.

Ademais, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, os honorários advocatícios devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. No caso, o percentual de 10% fixado na sentença está dentro dos parâmetros legais.

Pelo exposto,
nego provimento ao
Recurso.
Em
razão do resultado do julgamento, majoro os honorários recursais para 1
5
% sobre o valor
atualizado da causa
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026